Tribunal: TJSP
Processo: 1005875-84.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada Omissão pela embargante - Inocorrência – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Pretendido Prequestionamento - Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005875-84.2017.8.26.0309/50002, da Comarca de Jundiaí, em que
é
embargante
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON, é embargado RODOSNACK LANCHONETE
E RESTAURANTE JUNDIAÍ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005875-84.2017.8.26.0309/50002 -Voto no 17.393
2
Embargos de Declaração Cível no 1005875-84.2017.8.26.0309/50002
Embargante: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Embargado: RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE
JUNDIAÍ LTDA
Comarca: Jundiaí
Voto no 17.393
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada Omissão pela
embargante - Inocorrência
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria
Pretendido
Prequestionamento
-
Inadmissibilidade

Embargos
de
Declaração Improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodosnack
Lanchonete e Restaurante Jundiaí Ltda, em face do V. Acórdão, juntado a fls.
298/306, que negou provimento ao recurso v.u., cuja ementa abaixo se
transcreve:
APELAÇÃO

ATO
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA LAVRADO PELO PROCON Insurgência da apelante
com relação ao fato de que a recorrida fez uso, apenas e tão
somente, da intimação via edital no Procedimento Administrativo
Inocorrência
Intimação da instauração do Procedimento
Administrativo via Carta A.R., no endereço da empresa Apelante,
inclusive com assinatura e nome legível da pessoa que recebeu - O
procedimento administrativo foi conduzido em estrita observância
aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa Sentença de improcedência mantida Recurso Improvido
Sustenta a embargante, em síntese, que os presentes embargos
foram interpostos com o fim de prequestionar o artigo o 85, caput, e §§ 2o,
6o, 8o e 11, do Código de Processo Civil
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005875-84.2017.8.26.0309/50002 -Voto no 17.393
3
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver,
na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
No presente caso, analisando os argumentos invocados pela
embargante, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão embargado,
já que a matéria foi decidida de forma precisa e objetiva.
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.15.621/SP, Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/9), não basta a argumentação
de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito, porque
o objetivo dos embargos de declaração continua sendo o de suprir os
requisitos traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, quais sejam,
omissões, contradições ou obscuridades, que não ocorreram na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005875-84.2017.8.26.0309/50002 -Voto no 17.393
4
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias necessárias
à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum. Todavia,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.206 p. 240).
Desta forma, verifica-se o caráter infringente dos embargos
opostos, já que se pretende, por via transversa, rediscutir a matéria abordada,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator